Tribunal: STF
Processo: RE 862852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Essência da entidade de educação. Condições do art. 209 da CF. Necessidade de observância.



    1. A Constituição franqueia a exploração de serviços de educação pela iniciativa privada, se atendidos os requisitos fixados no art. 209 do texto constitucional.



    2. As normas constitucionais que deferem imunidades tributárias devem ser interpretadas segundo sua teleologia. Nesse sentido: RE nº 474.132/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RMS nº 22.192/DF, Relator o Ministro Celso de Mello.



    3. A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição deve constituir instrumento de fomento à atividade de ensino desenvolvida pela iniciativa privada, desde que essa a realize em conformidade com os princípios e normas constitucionais a que alude o Capítulo III, Seção I, Título VIII, da Magna Carta. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.